Tribunal: TJDFT
Processo: 0701703-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INCISO III, DA LEI N.o 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. AÇÃO CRIMINAL EM CURSO TAMBÉM PODE AFASTAS O TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PENA-BASE EXASPERADA EM EXCESSO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA VALORAR AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PRECEDENTES DO STJ. MULTIRREINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE. AUMENTO DE 1/3 EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA QUÍNTUPLA. PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas praticado pelos réus nas imediações de entidade estudantil, não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória e nem tampouco em desclassificação do crime para o delito de consumo pessoal previsto no art. 28, caput, e §2o, da Lei n.o 11.343/2006.
2. Os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante dos réus, possuem presunção de veracidade e idoneidade ínsitas aos atos administrativos em geral e servem para embasar sentença penal condenatória, principalmente quando as suas declarações se apresentam lógicas e harmônicas com as demais provas apresentadas aos autos.
3. É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado).
4. A respeito do quantum de aumento da pena-base, apesar de a legislação não contar especificamente com a determinação de uma fração a ser aplicada, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que para cada circunstância judicial a ser valorada negativamente, deve-se incidir a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato.
5. Verificado excesso na fixação da pena-base, é necessário a realização do redimensionamento da pena, com sua redução.
6. É possível a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) para majorar a pena na segunda fase de dosimetria, diante da agravante de multirreincidência do réu, o qual demonstra a sua dedicação à atividade criminosa e o elevadíssimo grau de reprovabilidade de sua conduta.
7. No presente caso, constatando-se a reincidência quíntupla do réu, mesmo que por crimes diferentes da atual condenação (4 condenações por roubo e 1 condenação por furto, sendo que a atual condenação é por crime de tráfico de drogas), tem-se que a fração de aumento de 1/3 (um terço) para a reincidência é proporcional e adequada para individualizar a pena, demonstrando a maior reprovação que se deve dar ao réu que permanece delinquindo, mesmo após sucessivas condenações, de forma a também tentar frear o seu ímpeto criminoso.
8. No caso, restou comprovado pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação e pelas imagens do local, que a atividade de traficância era realizada nas proximidades da 12a Delegacia de Polícia, Colégio Claretiano e Curso Preparatório Impacto (o qual tem cursos preparatórios em todos os turnos e grande fluxo de pessoas), motivo pelo qual a incidência da causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006 deve ser mantida.
9. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU/APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.